Tribunal: TJES
Processo: 5017854-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017854-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIELA KANISKI DE OLIVEIRA BOTELHO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017854-70.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDO: GABRIELA KANISKI DE OLIVEIRA BOTELHO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DEVOLUÇÃO DE RELÓGIO. DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GABRIELA KANISKI DE OLIVEIRA BOTELHO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
aduzindo a requerente que adquiriu o relógio SSG R900N WATCH5 BT 40MM GF PPB/PI291/12 comercializado pela ré para presentear seu marido, no valor de R$ 1.799,00 (um mil, setecentos e noventa e nove reais). Informa que no dia seguinte buscou o cancelamento do pedido e promoveu a devolução do bem, no entanto, sem devolução do valor pago. Busca, assim, a restituição em dobro da importância paga, além de danos morais.

Em contestação (ID 7409980), a demandada se limita a trazer alegações genéricas sobre a impossibilidade de restituição em dobro do valor pago, bem como a inexistência de danos morais.

A sentença (ID 7410334) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, condenando a ré à restituição de R$ 1.799,00 (um mil, setecentos e noventa e nove reais), acrescidos de atualização monetária desde 25/12/2022 e de juros moratórios a partir da citação.

Condeno a ré, outrossim, na obrigação de pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7410340), alegando que a responsabilidade pela devolução do valor é do banco emissor do cartão, bem como a ausência de danos morais.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 7410345).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No que se refere aos danos materiais, mais precisamente a responsabilidade pela devolução do valor pago pelo relógio, nota-se que a tese lançada pela recorrente é inédita nos autos. Isto é, não houve suscitamento dela em contestação, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal (atribuição da responsabilidade ao banco emissor do cartão).

Assim a narrativa apresentada, nesse momento processual ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal
, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito neste aspecto, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a mesma tentou em diversas oportunidades solucionar a questão administrativamente, sem êxito, sendo necessário mover a máquina judiciária para resolver questão simples.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)